Tribunal: TJSP
Processo: 1010784-04.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010784-04.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é apelante MARIA GORETE SABINO DE LIMA BENTO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada MARIA DE JESUS SOUZA RENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010784-04.2018.8.26.0482 -Voto no
2
APELAÇÃO
1010784-04.2018.8.26.0482
APELANTE
Maria Gorete Sabino de Lima Bento
APELADO
Maria de Jesus Souza Rena
COMARCA
Presidente Prudente 3a Vara Cível
VOTO No 38.845
EMENTA

Ação
cominatória.
Apelação
desprovida de pedido e da indicação das razões de fato e de direito nas
quais se baseia o litigante. Descumprimento do artigo 1.010 do CPC.
Recurso não conhecido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente ação aforada por ocupante de imóvel com o fim de compelir a
ré, sua vizinha, a realizar obras para evitar a infiltração de água pluvial no
aludido imóvel, bem como indenizar os danos materiais e morais atribuídos
àquela situação.
A autora apela sob a assertiva de “não se
conformar com a decisão de fls. 509/512 (e 519/520), pelos fatos e direito a
seguir exposto”(sic).
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
Conforme anuncia o artigo 1.010 do CPC, a
apelação deve trazer “a exposição do fato e do direito”, o “pedido de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010784-04.2018.8.26.0482 -Voto no
3
decisão” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”.
Na espécie, porém, a autora se limitou a
apresentar petição rotulada de apelação, sem indicar o que pretendia fosse
alterado na sentença, nem externar as razões de fato e de direito pelas
quais isso haveria de ocorrer.
De se reconhecer, destarte, que o recurso se
afigura formalmente inepto, eis que não atendeu àquela exigência legal, o
que impede seja conhecido.
Ainda assim incide o disposto no artigo 85 § 11
do Código de Processo Civil, motivo pelo qual se agrava a condenação da
recorrente em honorários advocatícios, que passa a 15% do valor indicado
na sentença.
Em suma, não se conhece da apelação.
ARANTES THEODORO
RELATOR